Tribunal: CARF
Processo: 19515.720747/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720747/2014-10
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.831 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de fevereiro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO
DEVIDO NO FINAL DO ANO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de
recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Elas configuram
penalidades distintas previstas para diferentes situações, e com a finalidade de
compensar prejuízos financeiros também distintos, não havendo, portanto, que
se falar em bis in idem. A multa de 75% pune o não recolhimento de obrigação
vencida em março do ano subsequente ao de apuração, enquanto que a multa
isolada de 50% pune o atraso no ingresso dos recursos, atraso esse verificado
desde o mês de fevereiro do próprio ano de apuração (estimativa de janeiro), e
seguintes, até o mês de março do ano subsequente.
A partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não há mais dúvida
interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da
multa isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do
IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de ofício decorrente da falta
de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao final do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720747/2014-10
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720747/2014-10

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-002.013, de
26/07/2017 (fls. 1.245/1.258), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção de julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
O processo trata de Autos de Infração (fls. 245/284), para exigência de IRPJ, da
CSLL, do PIS e da COFINS, acrescidos da multa de ofício proporcional (75%), Multa isolada
no percentual de 50% (sobre estimativas) e juros Selic, referentes ao ano-calendário de 2009.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 238/243) ficou
constatado a ocorrência de saldo credor da conta CAIXA (conta contábil no 1.1.01.01.000001)
nos meses de: janeiro, março, abril, junho, julho e dezembro do ano-calendário de 2009, cujos
maiores saldos credores de cada mês estão expressos no quadro (fls.239), conforme foram
registrados no Livro Razão da respectiva conta Caixa.
A Fiscalização imputou à contribuinte a prática de omissão de receitas, com
fundamento no art. 281, I, do RIR/1999. Tal fato teve como consequência o lançamento da Multa
Isolada, prevista no art. 44, inciso II, letra ‘b’, da Lei no 9.430, de 1996, pela falta de
recolhimento da antecipação do IRPJ e CSLL a razão de 50% sobre os tributos não recolhidos.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 296/790, alegando, em resumo, que:
- decadência dos fatos geradores ocorridos antes de 14/07/2009, tendo em vista o
lançamento por homologação e a ciência dos Autos terem acontecido em 16/07/2009; quanto ao
PIS e a COFINS pugna pela decadência dos meses de 01/2009; 06/2009 e 07/2009;
- requer a anulação do lançamento, pois a Fiscalização utilizou de forma
equivocada a regra presuntiva do art. 281 do RIR/99, deixou de verificar o preenchimento das 3
condições estampadas; está baseado em meros indícios e parte de presunções arbitrárias e
injustificadas; a metodologia para análise de dados estaria despida de rigor técnico;
- quanto ao IRPJ e CSLL, reputa como impossível a aplicação da multa isolada,
visto que o tributo está sendo exigido na forma de apuração anual, com vencimento em
31/03/2010, ou seja, não se fala em pagamento mensal, muito menos em imposto de antecipação;
- ao indicar o saldo credor de caixa o Fisco não teria considerado os saldos
existentes no ultimo dia de cada mês, valendo-se de informações intermediárias e claramente
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720747/2014-10

equivocadas. Adota a metodologia contábil que consiste em aglutinar diversas transações
efetivadas ao longo de mês e contabilizá-las no último dia do mês;
- colaciona extratos bancários com lançamentos por amostragem de alguns
cheques. reconstitui os saldos diários considerando os maiores lançamentos contábeis de
pagamento, que foram aglutinados, para demonstrar a inexistência de saldos credores. apura os
saldos finais mensais da conta caixa para concluir que não há saldo credor;
- requer, a realização de perícia, a improcedência total do feito fiscal, posterior
juntada de quaisquer outros documentos e pelo julgamento unificado dos cinco autos de infração.
A DRJ em Brasília (DF), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 03-65.176, de 28/11/2014 (fls. 798/815), considerou a
Impugnação procedente em parte, para reconhecer a decadência, somente dos lançamentos
efetuados a titulo de PIS (código de receita 6656) e COFINS (código de receita 5477), referentes
ao período de 06/2009. No Acórdão restou assentado, em resumo, que:
- Omissão de Receita: o contribuinte não logrou êxito em afastar o saldo credor
escriturado na conta caixa, subsiste incólume a presunção de receita omitida em montante
equivalente; a conta Caixa sendo escriturada diariamente, deve ser tributado o maior saldo credor
encontrado no período de apuração, ainda que aponte saldo devedor no encerramento período;
- a multa, no caso de lançamento de oficio por omissão de receitas, tem o
percentual estabelecido na legislação, cabendo ao agente do Fisco o seu cumprimento; são
devidos os juros à taxa Selic sobre débitos tributários;
- estimativas recolhidas a menor - Multa Isolada: em função das infrações
apuradas, a Fiscalização, considerando a opção do contribuinte pela apuração do lucro real anual,
deve proceder à recomposição dos balancetes mensais de suspensão/redução elaborados pela
empresa, para fins de apuração dos valores que seriam devidos a título de diferenças de
estimativas mensais de IRPJ, que resultarão nas bases de cálculo das multas isoladas, devidas
com fundamento no art. 44, inciso II, letra “b”, da Lei no 9.430, de 1996;
- decadência IRPJ e CSLL: considerando que os fatos geradores não se dão
instantaneamente em um momento exato, mas se assentam ao longo dos períodos de apuração e
se consideram completos e ocorridos apenas no encerramento desses períodos, verifica-se
inexistir nos autos qualquer exigência alcançada pela decadência;
- prazo decadencial, multa isolada: quanto à multa isolada, a imposição desta
sanção resulta sempre de procedimento de ofício e a ela aplica-se a regra decadencial do art. 173,
inciso I, do CTN;
- aplica-se ao lançamento do PIS, COFINS e da CSLL, o decidido em relação ao
IRPJ lançado a partir da mesma matéria fática; desnecessidade de conversão em diligência.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 834/860 e anexos de fls. 861/1.089, onde reitera os argumentos aduzidos na
Impugnação, enfatizando argumentos sobre os seguintes tópicos:
( i) nulidades: (a) pelo não cumprimento da regra do artigo 281 do RIR/2010; (b)
pela autuação ter sido fundada em presunções, e (c) quanto à tipificação da multa isolada;
(ii) decadência: (a) do IRPJ e CSLL ocorridos em 30 de janeiro, 20 de março, 30
de abril e 26 de julho de 2009; (b) extensão do reconhecimento da decadência em relação ao PIS
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720747/2014-10

e COFINS para o período de apuração de janeiro de 2009 e, (c) decadência da multa isolada para
o período de janeiro a junho de 2009;
(iii) reclama: (a) da indevida utilização de um saldo credor de caixa durante um
dia do mês recomposição dos lançamentos do mês de dezembro de 2009; (b) da recomposição do
livro caixa para que os lançamentos globais de recebimento ou pagamento sejam deslocados para
o ultimo dia do mês, e (c) inexistência de quebra de caixa.
Decisão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1401-002.013, de 26/07/2017 (fls. 1.245/1.258), proferida pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que rejeitou as
preliminares de nulidade e de decadência; no mérito, negou provimento ao Recurso Voluntário.
Com relação à multa isolada, afastou a aplicação da penalidade, exonerando o seu valor até o
limite de aplicação da multa de ofício. Nessa decisão, o Colegiado assentou que:
- decadência: tributos sujeitos ao lançamento por homologação – quando há
ausência de pagamento, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, conforme Decisão do STJ sob o
regime do art. 543-C do CPC, recursos repetitivos REsp no 973.333/SC;
- Omissão de Receita: se o contribuinte não logra afastar o saldo credor
escriturado na conta caixa, subsiste incólume a presunção de receita omitida em montante
equivalente. Tendo a conta caixa sido escriturada diariamente, deve ser tributado o maior saldo
credor encontrado no período de apuração, ainda que essa conta passe a apontar saldo devedor
no encerramento do período;
- Multa Isolada: a multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos
antecipados, deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração
definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da
absorção ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher em
definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas bases se identificarem.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1401-002.013, de 26/07/2017, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.260/1.273), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: (1) “Aplicabilidade (ou não) do Princípio da absorção ou consunção.”
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigmas, os Acórdãos
paradigma n° 9101-002.802, de 2017.
Quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial pelo Presidente da
Câmara recorrida, o recurso foi admitido para dar seguimento ao recurso, uma vez que, enquanto
o Acórdão recorrido entendeu que, pelo princípio da absorção ou consunção [...] não deve ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver
aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo, o Acórdão paradigma no 9101-
002.802, de 2017) decidiu, de modo diametralmente oposto, que o princípio da consunção não é
aplicável nas infrações referidas.
Portanto, ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas
semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas. Desta forma, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720747/2014-10

Especial, de 30/01/2018, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF às fls.
1.325/1.327, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 1401-002.013, de 26/07/2017e do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional (que foi dado seguimento), o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 1.339/1.350, requerendo que seja negado seu provimento, para que seja, no
mínimo, mantida a parte do Acórdão no sentido de que a multa isolada deve ser cancelada, até o
limite de aplicação da multa de ofício, haja vista a impossibilidade de serem cumuladas duas
penalidades para o mesmo fato.
Recurso Especial do Contribuinte
Notificado do Acórdão no 1401-002.013, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e de seu seguimento, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 1.358/1.380,
apontando divergência com relação às seguintes matérias: (1)- necessidade de baixa do feito em
diligência para demonstração de que o saldo credor é decorrente de equívocos da contabilidade do
Recorrente e não da omissão de receitas; e (2)- necessidade de exclusão do valor total da multa
isolada pela falta de recolhimento de estimativa, uma vez que já aplicada multa de ofício.
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigmas, o Acórdão no 1401-
002.355 para a matéria (1) e, o Acórdão no 1301-002.960, para a matéria (2).
Ocorre que, quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial exarado
pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção recorrida, resultou que a divergência quanto a matéria
(1) não restou comprovada e com base nas razões expostas, deu seguimento apenas
parcialmente ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, somente quanto à matéria (2):
(2). necessidade de exclusão do valor total da multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativa, uma vez que já aplicada multa de ofício. Apresentou como paradigma o Acórdão no
1301-002.960. No referido Despacho, restou assetando que ambos os casos (recorrido e
paradigma) tratam de autuação em razão da acusação de omissão de receitas, tendo sido aplicada
multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas. Contudo, no caso do Acórdão recorrido, a
exclusão dessa multa isolada ocorreu de forma parcial, apenas na parte relativa à concomitância da
multa de ofício; no caso do paradigma, o entendimento foi diverso, tendo a multa isolada sido
afastada em sua integralidade. E, desta forma, foi possível observar a clara divergência entre o
julgamento do caso dos autos e do acórdão paradigma.
Desta forma, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial,
de 10/12/2018, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF às fls. 1.437/1.447,
DEU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, somente
quanto a matéria: (2) necessidade de exclusão do valor total da multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativa, uma vez que já aplicada multa de ofício.
Cientificada e não conformado com seguimento parcial do RE, o Contribuinte
apresentou recurso de Agravo de fls. 1.459/1.467 e, no mesmo sentido, após a análise do recurso,
resultou no Despacho em Agravo de 22/01/2020 (fls. 1.470/1.474), exarado pela Presidente da
CSRF, em que o recurso de Agravo foi rejeitado.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Recurso Especial do Contribuinte e do seu seguimento
parcial, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 1.502/1.508, requerendo que seja negado
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720747/2014-10

seu provimento, defendendo que é possível a aplicação conjunta da multa isolada prevista no artigo
44, II, ‘b’, da Lei n. 9.430, de 1996, com a multa de ofício proporcional.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise dos Recursos Especial interposto pela Fazenda Nacional e do
Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF de
fls. 1.325/1.327, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: "à possibilidade de exigência de
multa isolada concomitante com a multa de ofício e não aplicação do princípio da consunção,
em face da alteração legislativa do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
O cerne da questão consiste em definir se é legítimo o lançamento, após o
encerramento do ano-calendário, da multa isolada (50%) tendo como base de cálculo as
estimativas mensais do tributo não recolhidas de forma cumulativa com a multa de ofício.
No Acórdão recorrido restou assentado que “(...) A multa isolada pelo
descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser aplicada sobre o total que
deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após o encerramento do exercício
redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver
aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela
até o montante em que suas bases se identificarem”.
A Fazenda Nacional entende que o princípio penal não pode ser utilizado como
fundamento para afastar a aplicação da multa de ofício em concomitância com a multa isolada,
prevista para penalizar o contribuinte que não cumpre a sistemática de recolhimento mensal do
tributo com base no regime de estimativa.
A Fiscalização imputou à contribuinte a prática de omissão de receitas, com
fundamento no art. 281, I, do RIR/1999. Tal fato teve como consequência o lançamento da Multa
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720747/2014-10

Isolada, prevista no art. 44, inciso II, letra ‘b’, da Lei no 9.430, de 1996 (com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 2007), pela falta de recolhimento da antecipação do IRPJ e CSLL, a
razão de 50% sobre os tributos não recolhidos no ano-calendário de 2009 (fl. 247).
O artigo 2o da Lei no. 9.430, de 1996, dispõe que as pessoas jurídicas que optam
pelo lucro real com apuração anual de resultados ficam obrigadas ao pagamento do IRPJ e da
CSLL, apurados mensalmente, com base na estimativa. Em caso de inadimplemento dessa
obrigação tributária, a mesma lei estipulou, em seu art. 44, II, b, na redação dada pela Lei n.o
11.488, de 2007, a multa de ofício, exigida isoladamente.
Pois bem. Esta matéria é recorrente neste Conselho e foi objeto de discussão em
várias sessões, como recente decidido pelo Acórdão no 9101-003.585, de 08/05/2018 e Acórdão
no 9101-004.067 de 13/03/2019 da 1a Turma da CSRF (PAF no 16682.720878/2013-04), sendo
este ultimo de lavra do Voto Vencedor elaborado pelo Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
(Redator designado), que subscrevo as considerações tecidas, que concordo e adoto-as como
razão de decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, passando as mesmas a
fazer parte integrante desse voto:
“(...) Até o advento da MP no 351/2007 e da Lei no 11.488/2007, a multa isolada
devida por ausência de pagamento das estimativa mensais de IRPJ e de CSLL
tinha a seguinte previsão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II- cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV- isoladamente, no caso de pessoa jurídicas sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro liquido, na forma do art. 2°, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro liquido, no ano-calendário
correspondente;
(...)
Com as alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007, passou a dispor a
mesma Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720747/2014-10

sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(...)
Observa-se as alterações efetivas operadas pela mudança de redação: (i) a multa
isolada não é mais calculada sobre "a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição"; passando a incidir sobre o valor do pagamento mensal que deixar
de ser pago na forma prevista no art. 2o da mesma lei; (ii) o percentual aplicável
no cálculo da multa passa de 75% para 50%.
A antiga redação do art. 44 efetivamente não deixava tão clara a distinção entre as
multas de ofício e isolada. A base sobre a qual as multas incidiam era prevista de forma
conjunta, no caput do artigo ("calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição"). O percentual aplicável para ambas as multas também era fixado no
mesmo dispositivo, o inciso I do artigo ("setenta e cinco por cento"). Somente no inciso
IV do §1o é que existia a previsão específica da exigência de multa isolada pelo não
pagamento de IRPJ ou CSLL na forma do art. 2o da Lei no 9.430/1996 (estimativas
mensais com base na receita bruta do período).
A falta de clareza na antiga redação do art. 44 e o fato de parte das previsões das duas
multas constarem dos mesmos dispositivos (mesma base de cálculo, inclusive) foram,
em grande medida, responsáveis pela sedimentação do entendimento desta Corte no
sentido da impossibilidade de cobrança simultânea das multas isolada e de ofício. Por
conta disso, editou-se a multicitada Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Mas com o advento da MP no 351, de 22/01/2007, e sua posterior conversão na Lei no
11.488, de 15/06/2007, julgo terem sido extirpadas as fontes de dúbia interpretação do
art. 44 no que diz respeito à previsão das multas isolada e de ofício. A nova redação é
clara em relação às hipóteses de incidência de cada uma das multas, suas bases de
cálculo e percentuais aplicáveis.
Friso que a Súmula CARF no 105 é explícita ao mencionar a impossibilidade de
cobrança concomitante da "multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996" com a
"multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual".
Tendo sido a Súmula editada pela 1a Turma da CSRF apenas em 08/12/2014, muito
tempo após a revogação do inciso IV do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 e o início
da vigência da Lei no 11.488/1997, seria esperado que ela fizesse alguma referência
genérica como "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não pode ser
exigida (...)" caso não desejasse se referir especificamente à multa isolada prevista no
dispositivo revogado em 2007.
Neste mesmo sentido já se manifestou a CSRF no Acórdão no 9101-00.947, cujo voto
condutor assim se pronunciou:
"Da comparação entre a redação vigente e a anterior do mesmo dispositivo,
constata-se que com as alterações introduzidas recentemente a penalidade isolada
não deve mais incidir "sobre a totalidade ou diferença de tributo", mas
apenas sobre "valor do pagamento mensal" a titulo de recolhimento de
estimativa.
Além disso, para compatibilizar as penalidades ao efetivo dano que a conduta
ilícita proporciona, ajustouse o percentual da multa pela falta de recolhimento de
estimativas para 50%, passível de redução a 25% no caso de o contribuinte,
notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de impugnação.
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720747/2014-10

Desta forma, a penalidade isolada aplicada em procedimento de oficio em função
da não antecipação no curso do exercício se aproxima da multa de mora cobrada
nos casos de atraso de pagamento de tributo (20%).
Providência que se fazia necessária para tomar a punição proporcional ao dano
causado pelo descumprimento do dever de antecipar o tributo.
Porém, este novo disciplinamento das sanções administrativas aplicadas no
procedimento de oficio passaram a viger somente a partir de janeiro de
2007, portanto, após os fatos de que tratam os autos.
No caso presente, em relação ao ano-calendário 1998, a contribuinte foi autuada
para exigir principal e multa de oficio em relação a CSLL não recolhida ao final
do exercício e, concomitantemente, foi aplicada multa isolada sobre a mesma
base estimada não recolhida. Como dito acima, essa dupla penalização sobre
ilícitos materialmente relacionados e por força do principio da consunção, não
pode subsistir." (Grifou-se)
Interpretando a contrario sensu a referida decisão, conclui-se que, a partir de janeiro de
2007, quando entrou em vigência a MP no 351/2007, não subsistem os motivos que
outrora impediam a cobrança concomitante das duas multas. Resumindo:
1. A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de
recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Elas configuram penalidades
distintas previstas para diferentes situações/fatos, e com a finalidade de compensar
prejuízos financeiros também distintos, não havendo, portanto, que se falar em bis in
idem. A multa normal de 75% pune o não recolhimento de obrigação vencida em março
do ano subsequente ao de apuração, enquanto que a multa isolada de 50% pune o atraso
no ingresso dos recursos, atraso esse verificado desde o mês de fevereiro do próprio ano
de apuração (estimativa de janeiro), e seguintes, até o mês de março do ano
subsequente.
2. A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida
interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
concomitantemente com a multa de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto
e da contribuição devidos ao final do ano-calendário.
Desta forma, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso especial da
contribuinte, para fins de confirmar a exigência das multas isoladas por
falta/insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Entendo que a multa isolada, relativa à antecipação mensal do tributo, por
estimativa, e a multa de ofício, relativa ao tributo devido ao final do período, têm objetivos
claramente distintos, protegendo bens jurídicos diversos, quais sejam: (a) enquanto a multa de
ofício, relativa ao tributo devido ao final do período, protege o crédito tributário em si, (b) a
multa isolada, relativa à antecipação mensal do tributo, por estimativa, protege o fluxo financeiro
da União, garantindo a realização do orçamento e permitindo que os ingressos esperados estejam
coordenados com as despesas previstas.
Diante de todo o exposto, não vislumbro óbice à cobrança cumulativa das multas
isolada (art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996) e de ofício (art. 44, inciso I, da
mesma Lei) para a infração apurada no ano-calendário de 2009.
Pelo contrário, penso que a dispensa da multa isolada resultaria em tratamento
igual a indivíduos em situações diversas, o que resulta em quebra de isonomia. Para ilustrar essa
convicção, peço vênia para apresentar um exemplo ilustrativo.
Considere dois contribuintes com tributo sobre a renda devido no valor de R$ 15
mil, decorrente exclusivamente de operações em fevereiro.
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720747/2014-10

Considere, ainda, que ambos tenham oferecido à tributação R$ 10 mil e, portanto,
estejam sujeitos à lançamento dos demais R$ 5 mil.
Porém, considere, por fim, que:
- enquanto o primeiro contribuinte recolheu seus R$ 10 mil na estimativa de
fevereiro, apurando saldo zero a recolher no ajuste;
- o segundo contribuinte não recolheu seus R$ 10 mil na estimativa de fevereiro,
somente apurando e recolhendo esse valor a título de saldo, no ajuste.
Ora, o lançamento do tributo devido, em ambos os casos, seria de R$ 5 mil, com
multa proporcional e juros de mora. Porém, como o segundo contribuinte não cumpriu o dever
de antecipação, fica sujeito também à multa isolada.
Caso contrário, o segundo contribuinte seria beneficiado em detrimento do
primeiro, o que fere o critério da isonomia e entendo que a lei foi concebida, justamente, para
evitar essa situação.
Posto isto, é de se dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para
fins de restabelecer as multas isoladas por falta/insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2009.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF de
fls. 1.437/1.447, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: “necessidade de exclusão do
valor total da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativa, uma vez que já aplicada
multa de ofício”.
A contribuinte alega em seu recurso que deve ser cancelada a multa isolada em
sua totalidade, aplicada cumulativamente com a multa de ofício, por representar dupla
penalidade sobre o mesmo ilícito (deixar de recolher o tributo).
Por coerência lógica, por entender ser devida a totalidade da multa isolada
lançada, concluo pela improcedência do recurso do sujeito passivo.
Não assiste razão à Contribuinte. O afastamento da exigência da referida multa
isolada pelo não recolhimento de estimativas, não encontra alicerce pela aplicação da Súmula
CARF no 105, por não ser aplicável ao presente caso, uma vez que o período sob análise neste
processo refere-se ao ano-calendário de 2009. Passo a explicar.
Como exposto no voto da matéria anterior apresentada pelo especial da Fazenda
Nacional, resta prejudicada a análise da matéria posta como divergente pelo Contribuinte, pelo fato
de a partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não há mais dúvida interpretativa acerca da
inexistência de impedimento legal para a incidência da multa isolada cominada pela falta de
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720747/2014-10

pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de
ofício decorrente da falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao final do ano.
Assim, a multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de
recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Elas configuram penalidades distintas previstas
para diferentes situações/fatos, e com a finalidade de compensar prejuízos financeiros também
distintos, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem, e devem subsistir conjuntamente.
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto no seguinte sentido:
a) para conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento, e
b) para conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte,
para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital